Tribunal: STF
Processo: ADPF 24
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-22
Data de publicação: 2019-08-22

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ARTIGOS 18, CAPUT, E 20, I “A” E “B”, II, “A”, “B”, “C” E “D”, III, “A” E “B”, § 1º. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPATIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O art. 18 está inserido na Seção II da LRF, que cuida exatamente dos limites para despesas com pessoal, prestando-se a definir qual a base de cálculo a ser considerada para fins de verificação dos limites. 



    2. A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados (art. 20 da LRF), não representa intromissão na autonomia financeira dos Entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os Entes componentes da Federação.



    3. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A LRF estabeleceu modelo de corresponsabilidade entre os Poderes. Ao positivar esse modelo, a LRF não violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente. 



    4. O fato de haver um limite, estabelecido em percentual diferenciado, para os gastos de pessoal do MPDFT, não exclui as suas respectivas dotações do crivo político que os órgãos de direção superior do Ministério Público da União possam optar a fazer no momento da formalização da proposta orçamentária. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente.